Tribunal: TJMT
Processo: 1005886-11.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005886-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA - CPF: 482.065.631-72 (RECORRENTE), VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA - CPF: 482.065.631-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005886-11.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Valentina Evanita de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. TRECHO DE VOLTA. MALA NÃO LOCALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. PELO EXTRAVIO DA BAGAGEM FIXADO ABAIXO DO LIMITE ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso
, a autora contratou os serviços de transporte aéreo de passageiros prestados pela Ré, para se deslocar de Lisboa/Portugal a Cuiabá/MT, com escala em Campinas/SP, na data de 09-12-2021, reserva YK6IUQ. Contudo ao chegar em Campinas-SP, no local indicado pela Reclamada para retirar sua bagagem foi informada que a mesma havia sido extraviada.

3.
Foi realizado o Registro de Irregularidade de Bagagem, conforme documento apresentado na petição inicial, tendo a bagagem não sido localizada, pela companhia aérea. A reclamante alega que sofreu grande transtorno, visto que possuía vários bens que foram extraviados junto com a mala.

4. A empresa de transporte que permite o extravio temporário de bagagem age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

5. Quanto ao dano moral entendo que este ocorreu, na medida em que a passageira teve a sua bagagem permanentemente extraviada, fato que configura falha na prestação do serviço e gera desconforto e transtornos o suficiente para dar indenização a uma indenização desta natureza.

6. No tocante ao quantum indenizatório entendo que não merece reparos, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.
No que concerne ao dano material, apesar de não haver comprovantes de todos os produtos extraviados, por ser incontroverso o extravio da mala e dos produtos elencados na RIB, entendo que houve proporcionalidade no valor concedido tendo em vista que os produtos adquiridos, em tese, foram comprados em outro país, utilizando inclusive moeda (Euro).

8. O quantum fixado a título de indenização por dano material, pelo extravio e perda da mala, está abaixo do previsto no art. 22 do Decreto nº 5.910/2006 que promulgou a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999, que limita o valor a 1.000 Direitos Especiais de Saques.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela parcial PROCEDÊNCIA do pedido formulado pela autora, e o faço para: 1-CONDENAR a reclamada a compensar a reclamante pelos danos materiais sofridos no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo prejuízo e correção monetária segundo o INPC a partir da citação da Reclamada. 2- CONDENAR a reclamada a compensar o reclamante pelos danos morais sofridos no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023